Tribunal: STF
Processo: RE 1598453
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E REGRAS DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará:
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR MÁXIMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE. 
1 - Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).
2 – O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas. 3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisito: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625). No caso concreto, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos.
 5 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF. 
6 – Considerando que o Juízo ‘a quo’ fixou as astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), adéquo o valor da multa fixada apenas quanto ao seu limite máximo, reduzindo-o para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo apelante na hipótese de descumprimento da decisão. 
7 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE” (fls. 1-2, e-doc. 60).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 72).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o inc. I do art. 109 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral. Assevera “trata[r]-se de apelação interposta em razão de sentença que condenou o Estado do Pará a fornecer a Autora da demanda o medicamento NINTEDANIBE, medicamento este que não é incluído na RENAME” (fl. 2, e-doc. 77).

Ressalta que, “conforme se verifica na lista RENAME 2020, a menção ao medicamento NINTEDANIBE nas fl. 193, é justamente confirmando a não incorporação, conforme relatório n. 419, já que na fl. 192 inicia a relação de medicamentos não incorporados por decisão do CONITEC” (fl. 4 , e-doc. 77).

Anota que “a decisão ora combatida está sendo indevidamente direcionada contra o Estado do Pará, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, quando a obrigação é da União (responsável por medicamentos não incorporados e sem análise do Ministério da Saúde) que tem competência para incluir medicamentos nas listas do Sistema Único de Saúde” (fl. 12, e-doc. 77). 

Afirma que “o Acórdão expressamente determina o fornecimento de medicamento não incorporado para a patologia apresentada, o que afronta o Tema 793 acima destacado (eis que a decisão deveria ter sido corretamente direcionada a União) e acarreta grave e inestimável prejuízo ao Estado recorrente” (fl. 16, e-doc. 77). 

Alega que, “embora sejam solidários, cada ente – União, Estado e Municípios – possui atribuição específica definida pela Constituição ou pela Lei do SUS nas ações de prestação de saúde” (fl. 20, e-doc. 77). 

Conclui que “a presente demanda só existe, porque a UNIÃO não incluiu o referido medicamento no em protocolo clínico da doença que acomete a recorrida, portanto ela deve estar na demanda para se defender, apresentar os motivos para a não inclusão do referido medicamento (inclusive os motivos técnicos) e, eventualmente, ressarcir o Estado, caso este venha a ser compelido a cumprir a decisão” e que “o Acórdão, ao afirmar que a solidariedade entre os entes afasta a necessidade de chamamento da União e de, consequentemente, remessa dos autos à justiça federal, violou os artigos 23, II, 196 e 198, caput e I, da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 77). 

Pede “a anulação da sentença de primeiro grau e a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 21, e-doc. 77). 

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVOLVIDO PARA VERIFICAR HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIB. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 793 E 1.234, AMBOS DO STF. JULGADO IMPROCEDENTE A RETRATAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário devolvido a Turma Julgadora para verificação de hipótese de retratação, recurso interposto contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Estado do Pará em demanda relacionada ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo de ação que versa sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, necessário ao tratamento de doença grave, à luz dos Temas 793 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente (art. 196, CF), sendo dever solidário da União, Estados e Municípios. O STF, ao julgar o Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos. 
4. No Tema 1.234 (RE 1366243/SC), reafirmou esse entendimento, admitindo a obrigatoriedade da disponibilização de medicamentos não incluídos na RENAME, desde que comprovada, por laudo médico fundamentado, a sua imprescindibilidade e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz. No caso, restou comprovado documentalmente que o medicamento NINTEDANIB 150 mg é o único prescrito à paciente, sendo indispensável para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1). 
5. A negativa de fornecimento configura afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde. Ademais, a modulação dos efeitos do Tema 1.234 pelo STF determinou sua aplicabilidade apenas às ações ajuizadas após 16/09/2024, não alcançando, portanto, a presente demanda que foi ajuizada em 10 de maio de 2018.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Diante do exposto, julga-se improcedente o pedido de retratação do Recurso Extraordinário, determinando-se o retorno dos autos à Vice-Presidência para análise dos requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 274 do Regimento Interno do TJPA.
Tese firmada: É legítima a responsabilização solidária dos entes federativos para fornecimento de medicamentos, ainda que não constantes na RENAME, desde que comprovada, por meio de laudo médico fundamentado, a sua imprescindibilidade e a inadequação de alternativas terapêuticas padronizadas, nos termos dos Temas 793 e 1.234 do STF” (fls. 1-2, e-doc. 99).

4. Em juízo de admissibilidade recursal, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Pará admitiu o recurso e remeteu os presentes autos a este Supremo Tribunal, assentando que, “embora exista solidariedade entre os entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos, subsiste a questão relativa àqueles não incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) à população”, ressaltando a necessidade de se “direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (fl. 4, e-doc. 104).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgamento, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se também a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). 

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, em relação à competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas depois da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

7. Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado do Pará ao fornecimento do medicamento Nintedanib para tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1).

8. O Estado do Pará afirma que “o Acórdão expressamente determina o fornecimento de medicamento não incorporado para a patologia apresentada, o que afronta o Tema 793 acima destacado (eis que a decisão deveria ter sido corretamente direcionada a União) e acarreta grave e inestimável prejuízo ao Estado recorrente”, conclui que “a presente demanda só existe, porque a UNIÃO não incluiu o referido medicamento em protocolo clínico da doença que acomete a recorrida, portanto ela deve estar na demanda para se defender, apresentar os motivos para a não inclusão do referido medicamento (inclusive os motivos técnicos) e, eventualmente, ressarcir o Estado, caso este venha a ser compelido a cumprir a decisão” e pede “a anulação da sentença de primeiro grau e a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da lide” (fls. 16, 20 e 21, e-doc. 77). 

9. É de se anotar, inicialmente, que, no caso em exame, a ação foi proposta em 10.5.2018. Na espécie, ao assentar que, “no presente caso, a ação de origem foi ajuizada em 10 de maio de 2018, data anterior à modulação do Tema 1.234”, e que, “em razão dessa modulação, a definição de competência estabelecida pelo STF no referido tema não se aplica à presente demanda, que deve continuar a ser processada conforme a legislação vigente à época de seu ajuizamento” (fl. 7, e-doc. 99) o Tribunal de origem observou a adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não se havendo cogitar de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa do processo para a Justiça Federal, como pede o Estado do Pará.

No ponto, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

10. O Tribunal de Justiça do Pará, em juízo negativo de retratação, concluiu estar o julgado recorrido em conformidade com os Temas 793 e 1.234 da repercussão geral, reconhecendo haver comprovação da necessidade do medicamento pleiteado, afirmando que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, já havia consolidado a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos” e que “esse entendimento foi reforçado no Tema 1.234 - RE 1366243/SC, no qual o STF esclareceu que, mesmo diante da ausência de medicamentos na RENAME, cabe ao Judiciário garantir o fornecimento de tratamentos específicos quando houver laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento do paciente, sendo esse o caso dos autos, uma vez que a paciente necessita do medicamento NINTEDANIB 150 mg, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), conforme relatório e receituário médico juntado no ID. 3830966”, pois os “documentos juntados aos autos, comprovam a necessidade do uso diário do medicamento, sendo suficiente para justificar o fornecimento” (fls. 5 e 6, e-doc. 99).

Na espécie vertente, ao reconhecer que “a saúde é um direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos entes federativos (União, Estados e Municípios), de forma solidária, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário aos tratamentos de saúde” (fl. 5, e-doc. 99), o Tribunal de Justiça do Pará observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federados na espécie em exame, mantida a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça do Pará resolveu a controvérsia posta nestes autos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

No caso em exame, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado e a imprescindibilidade do tratamento e a controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora